Tribunal: TJDFT
Processo: 0723395-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE PONTOS EM CNH. PERDA DO PRAZO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado especial da fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido inicial.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação ordinária para transferência de pontos de CNH. Narrou que em junho de 2023 foi notificada da instauração de Processo Administrativo para imposição de penalidade de suspensão do direito de dirigir, por transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 50% (cinquenta por cento), nos termos do art. 218, inciso III do CTB. Assim, diante da abertura do processo para suspensão de sua CNH, busca reconhecer a sua ilegitimidade no Auto de Infração, além de outros, já que a real infratora foi a primeira requerida.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 63882360). Foram oferecidas contrarrazões (ID 63882363).
4. A questão trazida para análise desta Turma Recursal consiste na presunção de veracidade dos fatos ante a falta de impugnação.
5. Em suas razões recursais, a autora afirmou que a sentença não considerou as alegações trazidas na inicial. Destacou que há nos autos a declaração de autoria do cometimento da infração, devidamente assinada pela primeira ré. Destacou que houve citação, contundo, a ré não apresentou contestação, o que torno os fatos narrados na inicial, presumidamente verdadeiros, nos termos do art. 341 do CPC. Ressaltou que, resta claro o direito da autora, devendo ser afastados os pontos de seu prontuário em virtude do não cometimento das referidas infrações. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a sentença e declarar a ilegitimidade da recorrente pelo cometimento das infrações registradas nos Autos de infração T00495234, FT00594266 e FT0059198, com o consequente arquivamento do processo administrativo 00055- 00039583/2023-46, e a imediata transferência dos respectivos pontos para a primeira recorrida.
6. Conforme se verifica o ofício do DETRAN/DF (ID 63881891 – p.3), a recorrente perdeu o prazo administrativo para requerer a transferência de pontuação das referidas infrações. Em sede de inicial, foi apresentada declaração da segunda requerida (ID 63881880) assumindo a responsabilidade das infrações, contudo, tal documento não goza de presunção de veracidade e não pode ser admitido como prova única dos fatos alegados na inicial. Trata-se de imagem de assinatura realizada por meio digital que não se confunde com assinatura manuscrita, tampouco tem os critérios de segurança de uma assinatura digital propriamente dita. Destaque-se que a presunção do art. 341 do CPC não é absoluta, sendo aplicada, apenas, quando não contraria a prova dos autos. Dessa forma, não houve prova adequada do alegado, capaz de demonstrar quem foi a verdadeira infratora. Assim, deve ser mantido o entendimento administrativo que goza e presunção de veracidade e legitimidade. Sentença mantida.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, em favor do recorrido que ofertou contrarrazões (DF).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.